Tribunal: TJDFT
Processo: 0006750-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de estabelecimento para exploração sexual. Casa de prostituição. Preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de maltrato ao art. 217 do CPP rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria. Prova idônea. Alegação defensiva de aceitação social da conduta. Improcedência. Tipicidade material da conduta inabalada frente à inércia das autoridades públicas em proceder à fiscalização ou à aplicação da lei penal. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido